Tribunal: TJDFT
Processo: 0797859-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito empresarial e processual civil. Ação de falência. Fundamento. Execução frustrada (Lei no 11.101/2005, art. 94, II, e §4o). Determinação de emenda. Demonstração de ultimação de diligências volvidas à localização de valores e bens expropriáveis pertencentes às devedoras. Evidenciação. Tríplice omissão e certidão para fins falimentares. Condições previstas na legislação especial (Lei no 11.101/2005, art. 94, inciso II c/c §4o). Comprovação. Manejo da via falimentar como substitutivo do rito legalmente previsto para satisfação de pretensão creditícia. Uso temerário. Inexistência. Irregularidade. Imprecação. Vício inexistente. Prosseguimento do processo. Viabilidade. Extinção do processo sob o fundamento de indeferimento da inicial e de ausência de pressupostos. Impossibilidade. Sentença extintiva. Cassação. Apelo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por credora em face de sentença que, lastreada nos artigos 485, incisos I e IV, e 330, inciso III e § 1o, I, ambos do estatuto processual civil, indeferira a petição inicial e extinguira, sem resolução do mérito, a ação de falência que, com lastro na execução frustrada (Lei no 11.101/2005, art. 94, inciso II), manejara em desfavor das sociedades empresárias devedoras postadas na posição passiva da pretensão.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência do vício içado como apto a ensejar o indeferimento da inicial e a extinção, sem resolução do mérito, da ação falimentar manejada pela credora com base na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, correspondente à ausência de demonstração de que a deflagração da ação de falência, aviada com lastro na execução frustrada (Lei no 11.101/2005, art. 94, inciso II), fora precedida da ultimação de diligências, no bojo do executivo subjacente, volvidas a promover a satisfação do crédito nele perseguido.
III. Razões de decidir
3. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I).
4. Aviado pedido de falência com fundamento na subsistência de execução frustrada, à autora compete subsidiar a pretensão com prova da subsistência da tríplice omissão alinhada pelo legislador especial como condição da postulação, evidenciando que, citadas no executivo, as devedoras (i) não efetuaram o pagamento, (ii) não depositaram o valor do débito exequendo (iii) nem nomearam bens à penhora suficientes a garantir o juízo, o que deve ser corroborado com a exibição de cópia ou certidão de inteiro teor do processo executivo (Lei no 11.101/05, art. 94, II c/c §4o).
5. Evidenciando a credora que promovera diversas diligências, no bojo do executivo que aviara, volvidas à satisfação do crédito nele perseguido, de molde a, salvaguardado o caráter excepcional da via falimentar, tornar inexorável a apreensão de que se consubstanciara infrutífero o executivo primeiramente manejado, deve-lhe ser viabilizada a apreciação da pretensão falimentar formulada, pois insubsistente o vício içado como lastro para o indeferimento da peça pórtico, haja vista que fora devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, não subsistindo óbice ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I; Lei no 11.101/2005, art. 94, inciso II c/c §4o).
6. Conquanto sobejante o entendimento de que a deflagração de pedido de falência com supedâneo na frustração da execução (Lei no 11.101/05, art. 94, inciso II) deve ser objeto de perscrutação e controle de admissibilidade volvidos a prevenir a utilização da via falimentar como substitutivo do rito legalmente previsto para satisfação de pretensão creditícia ou como instrumento coercitivo volvido à realização de débitos, tendo em conta, inclusive, os efeitos que a falência implica na pessoa e patrimônio do falido, ultrapassado esse exame preambular mediante apuração dos elementos colacionados, deve ser assegurado trânsito ao pedido, inclusive porque a devedora terá oportunidade para se defender em compasso com o devido processo legal antes de resolução da postulação.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Unânime.